Tribunal: STF
Processo: HC 271550
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Importunação sexual. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa fundamentada do Ministério Público. Benefício que não constitui direito subjetivo  do acusado. Não preenchimento dos requisitos legais. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.S.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.376/GO (evento 4, fls. 1-5).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do Código Penal (evento 5).

No presente writ, a defesa sustenta a  viabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores do art. 28-A do Código de Processo Penal. Alega a impossibilidade de o representante ministerial refluir da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida anteriormente por outro membro. Aponta que o ANPP foi proposto em junho de 2022, antes do recebimento da denúncia, e na vigência da Lei 13.964/19. Aduz que “ao revés do afirmado no ato coator, a dinâmica do delito não demonstra que a sua consecução se motivou pelo fato de ser a vítima do sexo feminino, conforme se extrai da denúncia e da sentença condenatória”. Requer o restabelecimento da proposta inicial do ANPP apresentada antes do recebimento da denúncia e, sucessivamente pugna pela remessa dos autos ao Ministério Público, para análise e oferecimento do ANPP por outro representante ministerial.
 
É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4, fls. 1-2):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 28-A, § 2º, IV, DO CPP). INAPLICABILIDADE EM CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a condenado por importunação sexual. 
2. A defesa alegou a possibilidade de concessão do ANPP na hipótese do art. 215-C do Código Penal e a impossibilidade de o representante ministerial refluir da proposta de já oferecida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de Acordo de Não Persecução Penal em caso de crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo prerrogativa do Ministério Público, que avalia a conveniência de sua proposição com base nos requisitos legais. 
5. A legislação (art. 28-A, § 2º, IV, do Código de Processo Penal) veda o oferecimento do ANPP em crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, o que caracteriza o caso concreto. 
6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o ANPP é uma faculdade discricionária do Ministério Público, cabendo-lhe, de forma motivada, decidir pela sua não proposição quando os requisitos objetivos e subjetivos não estiverem preenchidos. 
7. A reanálise do conjunto probatório, necessária para discutir se o caso se enquadra ou não como violência de gênero, é vedada na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

 Sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 3, fls. 756-7):

“(...).
No caso em apreço, inicialmente, a Promotora de Justiça em substituição, Dra. Ariane Patrícia Gonçalves, vislumbrou a possibilidade do referido acordo (mov. 16 e 23 - 5592040-65). 	Todavia, a promotoria foi assumida por outro representante ministerial, sendo que na movimentação de nº 34 houve o oferecimento da denúncia, oportunidade em que o Promotor de Justiça, Dr. Augusto Henrique Moreno Alves, ressaltou:
‘Em que pese não se desconheça que os homens também podem ser vítimas desse delito, é fato notório e amplamente reconhecido que a grande maioria das vítimas são mulheres, e o são, justamente em virtude de menosprezo à condição de feminino, onde o autor do delito, reconhecendo-se socialmente superior, age imbuído do sentimento de dominação em relação à mulher. Reconhecida, portanto, a violência de gênero, resta, pois, afastada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A parágrafo 2º, IV do Código de Processo Penal.’
Observa-se que, fundamentadamente, o representante do Ministério Público deixou de oferecer o ANPP ao paciente, porquanto não atendidas as exigências legais.
Considerando que o Ministério Público recusou em oferecer o ANPP, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, que ratificou a recusa (mov. 53 e 57).
Portanto, ainda que, inicialmente, tenha sido ventilada a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal, não há ilegalidade na decisão ministerial de primeiro grau em entender de forma diversa e oferecer a denúncia sem apresentar referido acordo, notadamente quando referendada pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Fernando Braga Viggiano (artigo 28-A, § 14, do CPP). 
Nesse contexto, não competirá ao magistrado se sobrepor à atuação ministerial, pois o não oferecimento foi justificado. Tampouco pode o julgador oferecer o acordo de ofício, tendo em vista que essa conduta desvirtuaria o propósito do instituto e afrontaria o sistema acusatório.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça  ressaltou (evento 4, fls. 3-5):

“(...).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime do art. 215 -A do CP (importunação sexual), ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual teve a ordem denegada pelo Tribunal de origem, afastando a ilegalidade pelo não oferecimento do ANPP. 
Sobre a questão, segue o teor do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, litteris (grifei):
‘Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...).
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.’
O Acordo de Não Persecução Penal é instituto no qual o órgão acusatório e o investigado celebram negócio jurídico em que são impostas condições, as quais, se cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. 	Como outrora afirmado, ausente um dos requisitos objetivos do ANPP, pois a dinâmica da infração penal demonstrou que a sua consecução foi motivada pelo fato de ser a vítima do sexo feminino.
(...).
Noutro vértice, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, "não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal" (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 13/8/2021) , mormente quando fundamentado o motivo da inaplicabilidade do acordo. 
De mais a mais, acresça-se que este Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre um caso semelhante, "em que o recorrente foi denunciado pela prática de importunação sexual contra mulher, em virtude do sexo feminino, assentou idoneidade da recusa do Ministério Público quanto à apresentação do acordo, mesmo que anteriormente, em audiência de custódia tenha se posicionado a favor da realização deste ato processual" (RHC 189.182RJ, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe 31/10/2023). 	Outrossim, a reanálise do conjunto probatório, necessária para discutir se o caso se enquadra ou não como violência de gênero, é vedada na via estreita do habeas corpus.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Desse modo, não diviso ilegalidade ou flagrante arbitrariedade       passível de correção nesta via excepcional. Esta Suprema Corte já decidiu que “ [a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que ‘não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal’ (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024);   "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021); “O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). 5. Como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) (...). Na hipótese dos autos, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça pela impossibilidade de oferta do ANPP no caso concreto, com base em elementos fáticos extraídos, em tese, da prática delitiva” (HC 264.329 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 01.12.2025); “Não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP, notadamente quando a recusa for justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e tiver sido confirmada pelo órgão superior” (RHC 260.777 AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente